Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-24.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001319-24.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO - CPF: 063.715.821-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATOS CONSIGNADOS – DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS POR MAIS DE CINCO ANOS – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA PROMOVIDA E DE INCLUSÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO PELA PROMOVENTE – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVEU A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RESPONSABILIDADE PELOS DESCONTOS – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE NOS HOLERITES – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – OMISSÃO QUANTO AO DANO MATERIAL – HOLERITES JUNTADOS – CÁLCULO INDICADO NA INICIAL – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os sucessivos descontos indevidos em folha de pagamento por empréstimos não contratados configuram prática abusiva e ensejam a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral por falha na prestação do serviço.

O valor material deve ser ressarcido, uma vez que comprovados os descontos, conforme holerites juntados, assim como requerido na inicial.

Todavia, considerando que não houve pedido administrativo para restituição de valores não há como induzir automaticamente a má-fé diante da fraude praticada por terceiros, razão pela qual a restituição deve operar-se na forma simples.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da parte promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou os efeitos da liminar que determinou a suspensão dos descontos e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos em folha de pagamento sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado do valor de R$ 114,31 (cento e quatorze reais e trinta e um centavos);
b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença quanto à repetição do indébito, pois ao contrário da fundamentação, juntou todos os holerites de 2014 a 2019 para comprovar os descontos, assim como formulou pedido expresso dos referidos valores descontados, com juros e correção, valores que pretende a restituição em dobro.

Requereu o provimento do recurso para incluir indenização material consistente na repetição do indébito em dobro ante os valores indevidamente descontados.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade de intimação e preliminar de ilegitimidade passiva, não se manifestando quanto ao mérito.

Alegou, quanto à nulidade de intimação, que “juntou contestação e procuração, bem como requereu a intimação exclusiva em nome do procurador Rodrigo Scopel”, o que não fora atendido, causando a nulidade, pois “o procurador da requerida somente foi intimado na tarde de ontem (07/07/20) dos processos que tiveram sentença e trânsito em julgado nos meses de março, abril”.

Invocou os preceitos do artigo 272, § 8º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”, de modo que “a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”.

Sustentou, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, que “os contratos objetos de discussão na presente demanda foram cedidos ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG, conforme informações obtidas junto aos sistemas da instituição financeira”.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade da intimação e, alternativamente, o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade de intimação e preliminar de ilegitimidade passiva, não se manifestando quanto ao mérito. Portanto, o recurso da parte promovida se resume a esses dois pontos, a essas duas preliminares, as quais seguem apreciadas separadamente, conforme letras A e B, a seguir expostas:

A) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO

Em se tratando de intimação no sistema PJE, a Resolução nº 03/2018, do Tribunal Pleno, é muito clara ao distribuir as responsabilidades pela habilitação em processo judicial.

Assim, diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno segundo a qual ‘Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Para melhor compreensão, cita-se o referido artigo:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente
através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no
caput
deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

No caso dos autos, cabe ao próprio procede a sua habilitação para receber intimações, o que não se mostra coerente com a nulidade que pretende ver reconhecida e declarada, pois lhe cabia fazer a própria habilitação.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade.

Rejeito a preliminar

B) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que os créditos e contratos foram cedidos ao Banco ITAÚ BMG Consignado, com o qual não possui qualquer relação, não se tratando sequer de empresas do mesmo grupo econômico.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, não assiste razão à parte promovida, pois sua legitimidade exsurge da análise dos holerites juntados com a inicial, os quais comprovam que os descontos foram realizados pelo Banco BMG, não havendo sequer menção ao alegado Banco Itaú BMG Consignado, como alega.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, foi quem efetuou os descontos, conforme consta dos holerites juntados.

Rejeito a preliminar.

II – DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

No que se refere ao recurso da parte promovente, tenho que o mesmo deve ser parcialmente provido, uma vez que se refere a pedido de repetição do indébito em dobro em relação a valores descontados indevidamente.

No caso, o magistrado
a quo
, mesmo após embargos declaratórios, entendeu que não houve a comprovação dos descontos e nem foi indicado cálculo do valor devido, o que não corresponde às provas dos autos.

Isso porque a parte promovente juntou com a inicial todos os holerites de 2014 a 2019 para comprovar os descontos assim como formulou pedido de restituição de valor certo, qual seja, R$ 12.821,42 (doze mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), correspondentes aos meses descontados com juros e correção monetária.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os sucessivos descontos indevidos em folha de pagamento por empréstimos não contratados configuram prática abusiva e ensejam a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral por falha na prestação do serviço. O valor material deve ser ressarcido, uma vez que comprovados os descontos, conforme holerites juntados, assim como requerido na inicial.

Todavia, considerando que não houve pedido administrativo para restituição de valores não há como induzir automaticamente a má-fé diante da fraude praticada por terceiros, razão pela qual a restituição deve operar-se na forma simples.

Com isso, faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional, cujos valores devem ser atualizados desde os efeitos descontos e com juros a partir da citação, cujo montante deve ser apurado em fase de liquidação.

Como estão sendo indicados, nesta oportunidade, todos os parâmetros necessários ao cálculo aritmético do valor devido, não há se falar em provimento ilíquido. Tal procedimento se faz necessário por dois motivos: a) a prescrição, na medida em que se pretende o recebimento de valores de 2014 a 2019, devendo-se respeitar o prazo quinquenal, ou seja, considerando que a presente ação fora proposta em 07.02.2019, somente tem-se direito aos cinco anos anteriores à ação; b) inclusão de juros e correção monetária nos cálculos apresentados, o que deve ser feito em fase de execução.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovente para condenar a parte promovida à restituição dos valores descontados indevidamente, respeitado o prazo prescricional, cujos valores devem ser atualizados pelo INPC/IBGE desde os efeitos descontos e com juros de 1% ao mês a partir da citação, cujo montante deve ser apurado em fase de liquidação, mantida a sentença nos demais termos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021